Tribunal: TJMT
Processo: 1006846-98.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1006846-98.2021.8.11.0001
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida por falha na prestação do serviço, com a qual não concorda em relação ao valor da indenização fixada, pretendendo a sua majoração.
Após a publicação no DJE da decisão que determinou a inclusão do feito em pauta de julgamento, a parte promovida compareceu aos autos para alegar nulidade dos atos praticados após a prolação da sentença, pois não houve publicação do conteúdo desta no DJE, de modo que não teve conhecimento acerca da sentença, impedindo o uso do direito de recorrer.
Invocou os termos da Portaria no. 161/2017 do TJ-MT, que determina a obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe, alcançando todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais:
ART. 1o DETERMINAR QUE, NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, A COMUNICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NA PLATAFORMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE SEJA REALIZADA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE. § 1o A OBRIGATORIEDADE DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO SISTEMA PJE NO DJE ALCANÇA TODOS OS PROCESSOS EM TRÂMITE NA PLATAFORMA, TANTO NA JUSTIÇA COMUM QUANTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS.
§ 2o A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS CUJA CIÊNCIA EXIJA VISTA OU INTIMAÇÃO PROCESSUAL DEVERÁ SER FEITA PELO PRÓPRIO SISTEMA PJE. ART. 2o SERÃO OBJETO DE PUBLICAÇÃO NO DJE:
I - O CONTEÚDO DOS DESPACHOS, AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, O DISPOSITIVO DAS SENTENÇAS E A EMENTA DOS ACÓRDÃOS, CONFORME PREVISÃO DO § 3o DO ART. 205 DA LEI 13.105/2015;
II - AS INTIMAÇÕES DESTINADAS AOS ADVOGADOS ORIUNDAS DO SISTEMA PJE, CUJA CIÊNCIA NÃO EXIJA VISTA OU INTIMAÇÃO PESSOAL; III - AS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES POR EDITAL, NA FORMA DA LEI. ART. 3o ESTA PORTARIA ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. P. R. CUMPRA-SE. CUIABÁ, 20 DE MARÇO DE 2017
Esta magistrada, em rápida consulta aos autos de origem, na aba “expedientes”, simbolizada por um “envelope” aparentemente verifica, de fato, inexistir publicação da sentença no DJE, no entanto, não lhe cabe, por supressão de instância, analisar a fundo a matéria, que é da competência do juízo de origem.
Isso porque é possível existir eventual peculiaridade desconhecida por esta magistrada, cabendo acurada análise pela secretaria, por meio de certidão e apreciação pelo magistrado da causa acerca do pedido de nulidade.
Diante do exposto, DETERMINO a retirada do feito de pauta de julgamento e sua devolução à origem para as devidas providências, nos termos acima.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora